Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-33.2017.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Mera irresignação contra o resultado do julgamento pela análise do acervo probatório - Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Mera irresignação contra o resultado do julgamento pela análise do acervo probatório - Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000
Registro: 2020.0000679055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005271-33.2017.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante JOSEFA ALVES DOS SANTOS, são embargados VAGNA APARECIDA
DELGADO e JOSE ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000
VOTO No 27.382
Embargante: Josefa Alves dos Santos
Embagados José Antônio dos Santos e outro
Comarca: Santa Bárbara D'oeste - 1a Vara Cível
Juiz: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
Embargos de declaração
Inexistência de omissão e
contradição - Matéria examinada de modo expresso por
ocasião do julgamento do recurso Mera irresignação contra o
resultado do julgamento pela análise do acervo probatório -
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa
Prequestionamento
Fundamentos
jurídicos constantes no acórdão Ausência dos pressupostos do
art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/04) tempestivamente opostos pela parte requerida
contra o v. Acórdão de fls. 479/494, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso e
contraditório.
A embargante alega que o aresto não
analisou as provas contidas nos autos. Rebate a conclusão do acórdão,
asseverando que não houve a prova do contrato de venda e compra, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000
não teria produzido nenhum efeito. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, apesar
de ter havido oposição ao julgamento virtual do apelo, a apreciação deste
recurso em sessão presencial faz-se desnecessária, uma vez que é vedada a
realização de sustentação oral em embargos de declaração, inexistindo,
portanto, qualquer prejuízo às partes em função do julgamento virtual do
presente recurso.
Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo
Assento Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios. Por outro lado, não houve oposição ao julgamento virtual
após a interposição dos Embargos de Declaração permitindo concluir pela
ausência de interesse nesta modalidade de julgamento.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da leitura do recurso, extrai-se nitidamente
que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v. aresto
embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000
se destina a corrigir eventual error in judicando, de modo que é impossível
lhe atribuir efeito infringente, se não se verificar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Assim, o presente recurso não é meio hábil
ao reexame da questão, com o acolhimento de entendimento diverso
daquele expresso no julgado, certo que o excepcional efeito infringente
somente pode advir da correção de erro material manifesto ou como
resultado da declaração, aqui não verificados.
Com efeito, o aresto foi expresso ao
consignar que a embargante tinha notório conhecimento da venda do
imóvel objeto dos autos ao filho e à nora, ora embargados, notadamente
“quando, em depoimento pessoal, afirma que, além do fato de o falecido marido ter
'dado' o imóvel para o filho (José Antônio) morar, noticiou que havia apenas um
cômodo no local e que, atualmente, existe uma residência, a qual não foi construída
por ela nem pelo marido. Ora, a embargante jamais residiu no local, mas sabe que o
filho e a ex-nora residiam no imóvel, o que seria incompatível com a afirmação inicial
de que nunca soube da venda do bem” (fls. 489).
Destarte, o conjunto probatório revelou que
a embargante não logrou comprovar a ausência da outorga uxória no
contrato reproduzido a fls. 67/69 e 263/265, nem mesmo o
desconhecimento da venda do bem ao filho e sua ex-nora, revelando a
licitude da venda do bem.
Por outro lado, não existe contradição entre
os temas elencados pela parte embargante e o aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000
Ressalte-se que a contradição ensejadora de
embargos de declaração diz respeito ao próprio acórdão e não dele com
norma legal ou com o entendimento da parte, certo que a embargante
deixou de trazer ao Colegiado os motivos pelos quais entende que o
julgado contém algum vício formal previsto no artigo 1022, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido: “A contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02 apud Theotônio
Negrão in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar
Bondoli, João Francisco Naves da Fonseca 47a ed. São Paulo, Saraiva,
2016, nota '14' ao artigo 1.022 do CPC, pag. 950 grifo no original).
No caso, a embargante pretende, na verdade,
alterar o resultado do julgamento por discordar da conclusão da Turma
Julgadora, certo que todos os pontos devolvidos a este juízo foram
apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem sanadas nesta
oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, in verbis: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema: “O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário” (Curso
de Direito Processual Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n.
808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o vício
formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005271-33.2017.8.26.0533/50000